Tribunal: TJSP
Processo: 1036052-58.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.